Tribunal: TJDFT
Processo: 0721503-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. NÃO ESGOTAMENTO DOS OUTROS MEIOS DE PROMOVER A EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
2. Mais recentemente, a Corte Especial do c. STJ, em acórdão publicado em 24/5/2023 no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, reafirmando entendimento anterior, decidiu que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares”.
3. Ainda que os documentos colacionados aos autos evidenciem a cessação dos descontos sobre o salário da devedora determinados em outros processos (0717659-11.2020.8.07.0001 e 0701773-12.2020.8.07.0020), a discussão acerca da violação ou não à subsistência da devedora pela ampliação do percentual referente à penhora incidente sobre a remuneração esbarra no fato de não se observar o esgotamento dos meios ordinários de constrição patrimonial dos agravados.
4. As pesquisas via Sisbajud e Renajud (IDs 94744855 e 108657846), realizadas ainda em 2021, foram as únicas tentativas de penhora, que foram parcialmente frutíferas. Neste último sistema, foi identificado veículo em nome da parte agravada, inexistindo confirmação de que a restrição ali registrada decorre de vínculo de alienação fiduciária, a atrair a proibição do art. 7o-A do Decreto-lei n. 911/69. Ademais, observa-se não ter a exequente diligenciado em busca de imóveis de propriedade dos devedores ou outros bens.
5. Tão logo frustradas as consultas ao Sisbajud e Renajud, limitou-se o exequente a requerer a penhora sobre a verba salarial, não obstante ainda ser possível a busca de patrimônio expropriável, como o constante no rol do art. 835 do CPC, mediante utilização dos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Juízo a quo, além de, evidentemente, a possibilidade de a credora diligenciar administrativamente nos órgãos públicos visando a obtenção das informações.
6. Diante desse panorama, a decisão que indeferiu o pedido de majoração percentual, mantendo a constrição em 10% (dez por cento) da remuneração líquida da devedora, está consentânea aos preceitos legais e entendimento jurisprudencial aplicáveis à matéria, motivo pelo qual não merece reforma. Recurso conhecido e desprovido.